Tribunal: STF
Processo: RE 166015
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:   ANISTIA   DO   ART.   47   DO   ADCT/88.  ACÓRDÃO
CONFIRMATORIO DE SENTENÇA QUE JULGOU DE PLANO A AÇÃO, SEM FACULTAR AO
DEVEDOR  OPORTUNIDADE  DE  PRODUZIR  A  PROVA  DOCUMENTAL  REQUERIDA.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
          Irregularidade processual inexistente.
          A  prova documental do embargante há de ser produzida com a
inicial  dos embargos ou  na oportunidade  facultada pelo Juiz, salvo
hipótese de existência de obice, no caso não alegado.
          Cerceamento de defesa não configurado.
          Recurso não conhecido.